Tribunal: TJES
Processo: 5004733-41.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004733-41.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOIDE AGUILAR CARDOSO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5004733-41.2024.8.08.0047

Recorrentes: LOIDE AGUILAR CARDOSO DE SOUZA e JOSE CARLOS DE SOUZA

Recorrido: MARIA DAS GRAÇAS SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A questão em discussão consiste em verificar se houve conduta culposa por parte da ré ao conduzir o veículo que supostamente colidiu com o autor, elemento essencial para a responsabilização civil. Embora sustentado que o vídeo acostado à inicial comprova que a ré deu causa ao acidente, entendo que não é possível visualizar a dinâmica do evento na referida prova, sendo frágil o arcabouço probatório na demonstração do direito autoral perseguido.

Assim, a fragilidade do conjunto probatório em face da ausência de provas testemunhais e documentais sobre a culpa da condutora, o dano e nexo de causalidade inviabilizam a procedência da ação.

Outrossim,
as provas apresentadas, incluindo
o boletim de ocorrência (id. 12997528), embora forneçam indícios sobre a conduta dos agentes na causação do sinistro, são documentos produzidos unilateralmente, que, de forma isolada, não se presta a oferecer suporte probatório razoável para o esclarecimento dos detalhes do
ocorrido
.

Vale dizer que, em se tratando ressarcimento de danos decorrentes de responsabilidade subjetiva, é ônus do autor comprovar a culpa do réu, de sorte que remanescendo dúvidas em relação às condutas dos envolvidos no acidente, não é possível se presumir a imprudência do demandado.

Depreende-se, assim, que não há nos autos provas seguras a demonstrar a culpa (imprudência, negligência ou imperícia) do demandado, devendo ser mantida a sentença.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, DA CULPA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ. REGISTRO FOTOGRÁFICO NADA ELUCIDATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 373, I, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.(TJ-SC - APL: 03004198420188240029 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300419-84.2018.8 .24.0029, Relator.: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 22/04/2021, Quarta Câmara de Direito Público).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DIVERGENTES SOBRE A DINÂMICA DO EVENTO. BOAT SEM REGISTRO FOTOGRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Ao examinar as provas produzidas, não há como alcançar conclusão diversa do magistrado primevo, uma vez que os depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento (fl. 354) não trazem com precisão quem foi o causador do acidente, na medida em que algumas testemunhas sequer presenciaram a ocorrência do sinistro, atrelado ao fato de não ficar claro a dinâmica do acidente, a fim de conduzir na responsabilidade do recorrido pelo acidente. 3. Não consta no BOAT registro fotográfico para aferir com certeza o ponto de impacto dos veículos. 4. Assim, diante da divergência dos depoimentos, não há como cravar quem foi responsável pelo acidente, com base nas provas então produzidas (documental e testemunhal), ficando em meras ilações atribuir ao apelado a culpa pelo acidente. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007042720158080054, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa atualizado. Fica suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)